Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem causar prejuízo a sua própria subsistência.
2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante
3. Não demonstrado pela alimentanda que a situação financeira do alimentante seja capaz de suportar o pagamento de prestação alimentícia em valor superior àquele fixado pelo Juízo de origem, especialmente quando ausente prova robusta acerca dos rendimentos por ele auferidos mensalmente, há necessidade de se aguardar a necessária dilação probatória nos autos da ação originária.
4. Recurso conhecido e desprovido.